Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-56.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-56.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
SONIA SILVA CALDAS, MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: MARIANA MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANE DE SANTANA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE QUOTA DO FUNDEF REFERENTE AO ANO DE 2002. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º
8000268-56.2023.8.05.0046
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO
e como Apelado
MARIANA MENDES DA SILVA
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator